Tribunal: TRF3
Processo: 5010907-50.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
29/261)

5010907-50.2025.4.03.0000

DJEN Data: 06/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5010907-50.2025.4.03.0000

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

AGRAVANTE: FLAVIA OLIVEIRA, DANIELA OLIVEIRA

SUCEDIDO: IVO DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LUIZ ANTONIO COTRIM DE BARROS - SP77769-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. HABILITAÇÃO DE SUCESSORES. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo interno para determinar a reserva de 30% do valor da condenação a título de honorários contratuais em favor dos advogados constituídos pelo autor originário.

As sucessoras alegam omissão quanto à existência de coisa julgada sobre sua habilitação no feito. A Autarquia sustenta omissão quanto aos efeitos do óbito do contratante e aos limites legais da reserva de honorários.

O acórdão reconheceu a legitimidade da companheira como dependente habilitada e assegurou o direito autônomo dos advogados aos honorários contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4 .Há duas questões em discussão: (i) saber se há omissão quanto à habilitação de sucessores e eventual coisa julgada; (ii) saber se há omissão quanto à possibilidade de reserva de honorários contratuais diante do óbito do contratante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão analisou expressamente a habilitação, aplicando o art. 112 da Lei no 8.213/1991, que prioriza dependente habilitado à pensão por morte.

A exclusão das filhas do polo ativo decorre da existência de dependente previdenciária, inexistindo omissão ou afronta à coisa julgada.

O direito aos honorários contratuais é autônomo e subsiste após o falecimento do cliente, nos termos dos arts. 22, 23 e 24 da Lei no 8.906/1994.

O contrato de prestação de serviços se extingue com a morte quanto às obrigações futuras, mas preserva os efeitos já produzidos, conforme art. 607 do CC.

A reserva de honorários mostra-se devida diante da atuação do advogado na fase de conhecimento, responsável pelo proveito econômico obtido.

Inexistem omissão, obscuridade ou contradição, configurando os embargos mero inconformismo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não há omissão quando o acórdão aprecia expressamente a habilitação de sucessores à luz do art. 112 da Lei no 8.213/1991. 2. O direito aos honorários contratuais subsiste após o óbito do cliente, sendo legítima a reserva de valores em favor do advogado que atuou na fase de conhecimento."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art. 607; Lei no 8.213/1991, art. 112; Lei no 8.906/1994, arts. 22, 23 e 24.

Jurisprudência relevante citada: TRF4, AC no 5009861-67.2015.4.04.7107, Rel. Des. Fed. Taís Schilling Ferraz, j. 07.06.2021.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5010907-50.2025.4.03.0000

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

AGRAVANTE: FLAVIA OLIVEIRA, DANIELA OLIVEIRA

SUCEDIDO: IVO DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LUIZ ANTONIO COTRIM DE BARROS - SP77769-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Marcus Orione (Relator): Interpostos embargos de declaração em que as partes embargantes pretendem ver sanados vícios contemplados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, que entende existir no acórdão que deu parcial provimento ao agravo interno interposto por Flávia Oliveira e Daniela Oliveira,a fim de que seja determinada a reserva de 30% a título de honorários contratuais em favor dos advogados contratados pelo autor originário.

Embora ambas as partes tenham sido devidamente intimadas, apenas Flávia Oliveira e Daniela Oliveira ofereceram manifestação.

É o relatório.

VOTO

Ausente qualquer vício previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil e apontado pelos embargantes, a ensejar a integração da decisão embargada.

Como se percebe, as sucessoras do autor originário, Flávia Oliveira e Daniela Oliveira, alegam que o v. Acórdão foi obscuro e omisso, uma vez que deixou de apreciar todas as questões suscitadas pela parte autora, especialmente a existência de coisa julgada para a habilitação filhas do falecido autor, Flávia Oliveira e Daniela Oliveira, uma vez que ambas já haviam sido habilitadas no processo por decisão deste E. TRF3, proferida em 06/03/2017 (Id 36854520, pg. 94), decisão transitada em julgado em 02/08/2017 (Id 36854520, pg. 98).

A Autarquia, a seu turno, assevera que O acórdão é omisso por não ter se pronunciado expressamente sobre (i) os efeitos jurídicos da extinção do contrato de prestação de serviços com o óbito do contratante (art. 607 do Código Civil), especialmente quanto ao limite do direito autônomo do advogado à execução de honorários contratuais em face do crédito previdenciário do falecido; e (ii) os requisitos legais e os limites para a determinação de reserva de valores em favor do causídico no âmbito de execução de crédito previdenciário, à luz do art. 22, § 4o, e dos arts. 23 e 24, da Lei no 8.906/94.

A argumentação dos recorrentes, entretanto, foi devidamente contemplada pela decisão impugnada, na seguinte passagem:

(...) o presente caso versa sobre o direito à habilitação das sucessoras do autor originário da demanda previdenciária.

O Juízo a quo indeferiu o pedido de habilitação das filhas do de cujus, ante a existência de companheira, a qual se encontra em gozo de pensão por morte decorrente do óbito do de cujus.

Ocorre que, nos termos do artigo 112, da Lei 8213/1991, os demais sucessores do falecido somente ingressam nos autos em caso de inexistência de dependentes habilitados à pensão por morte. Reitera-se que tal determinação objetiva facilitar o pagamento diretamente aos dependentes previdenciários habilitados à pensão por morte, que, na grande maioria dos casos, são também herdeiros necessários do de cujus, de valores não recebidos pelo segurado em vida, em atenção ao caráter alimentar da prestação previdenciária.

Neste cenário, adequada a conclusão de habilitação apenas da companheira do falecido, já que recebe a pensão por morte por ele instituída, com exclusão do direito dos demais herdeiros à habilitação no feito subjacente.

De outro giro, o artigo 22 da Lei no 8.906/94, em seu § 4o estabelece que Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou.

Portanto, independentemente do ajuizamento de nova demanda, tem o advogado o direito de descontar do valor inscrito em RPV ou precatório, a parcela relativa aos honorários contratados com seu constituinte, desde que junte aos autos o contrato antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório.

No caso em tela, o autor originário faleceu em 09.05.2013, habilitando-se inicialmente as filhas, que mantiveram o mesmo advogado.

Posteriormente, sobreveio informação de que, com o óbito da parte autora originária, fora instituído o benefício de pensão por morte em favor da companheira, Sra. Marcia Maria Rangel. Sendo assim, foi determinada a exclusão das filhas do falecido do polo ativo da demanda e deferida a habilitação da companheira, que constituiu novo procurador.

O artigo 22 da Lei no 8.906/94, em seu § 4o estabelece que Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou.

Por outro lado, a teor do que estabelece o art. 607 do Código Civil, o contrato de prestação de serviço acaba com a morte de qualquer das partes, ou seja, encerra as obrigações futuras, todavia, não afasta do mundo jurídico os efeitos decorrentes da sua execução ao tempo em que estava em vigor.

Destaco, ainda, que a execução dos honorários contratuais é direito autônomo do procurador, que possui legitimidade para a execução, independentemente da habilitação dos eventuais herdeiros.

Assim, devem ser reconhecidos os serviços prestados pelo advogado no decorrer do processo, não sendo a morte da parte exequente causa de nulidade da contratação.

Apesar do óbito do autor originário, prevalece o direito autônomo do advogado à execução do contrato, consoante previsão legal dos arts. 22, 23 e 24 da Lei 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), sem a necessidade de habilitação de herdeiros.

Importante salientar que o autor originário faleceu 09.05.2013 e que as filhas, inicialmente habilitadas, mantiveram o advogado contratado pelo falecido que atuou no feito durante toda a fase de conhecimento.

Com efeito, a decisão que reconheceu o direito do falecido à revisão de seu benefício previdenciário transitou em julgado em 26.06.2020 e a o pedido de habilitação da companheira se deu apenas em 2024.

Verifica-se, assim, que os atuais procuradores, constituídos pela sucessora, não atuaram na fase de conhecimento, de maneira que o proveito financeiro obtido nos autos decorreu do trabalho realizado pelo causídico contratado pelo de cujus, sem participação dos novos mandatários.

Sendo assim, entendo que merece reforma a decisão agravada quanto ao ponto, a fim de que seja determinada a reserva de 30% a título de honorários contratuais em favor dos advogados contratados pelo autor originário.

De fato, o julgado impugnado apreciou devidamente o pedido. Assim sendo, qualquer inconformismo deverá ser manifestado, por recurso próprio, nas instâncias competentes.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração opostos pelas partes.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. HABILITAÇÃO DE SUCESSORES. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo interno para determinar a reserva de 30% do valor da condenação a título de honorários contratuais em favor dos advogados constituídos pelo autor originário.

As sucessoras alegam omissão quanto à existência de coisa julgada sobre sua habilitação no feito. A Autarquia sustenta omissão quanto aos efeitos do óbito do contratante e aos limites legais da reserva de honorários.

O acórdão reconheceu a legitimidade da companheira como dependente habilitada e assegurou o direito autônomo dos advogados aos honorários contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4 .Há duas questões em discussão: (i) saber se há omissão quanto à habilitação de sucessores e eventual coisa julgada; (ii) saber se há omissão quanto à possibilidade de reserva de honorários contratuais diante do óbito do contratante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão analisou expressamente a habilitação, aplicando o art. 112 da Lei no 8.213/1991, que prioriza dependente habilitado à pensão por morte.

A exclusão das filhas do polo ativo decorre da existência de dependente previdenciária, inexistindo omissão ou afronta à coisa julgada.

O direito aos honorários contratuais é autônomo e subsiste após o falecimento do cliente, nos termos dos arts. 22, 23 e 24 da Lei no 8.906/1994.

O contrato de prestação de serviços se extingue com a morte quanto às obrigações futuras, mas preserva os efeitos já produzidos, conforme art. 607 do CC.

A reserva de honorários mostra-se devida diante da atuação do advogado na fase de conhecimento, responsável pelo proveito econômico obtido.

Inexistem omissão, obscuridade ou contradição, configurando os embargos mero inconformismo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não há omissão quando o acórdão aprecia expressamente a habilitação de sucessores à luz do art. 112 da Lei no 8.213/1991. 2. O direito aos honorários contratuais subsiste após o óbito do cliente, sendo legítima a reserva de valores em favor do advogado que atuou na fase de conhecimento."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art. 607; Lei no 8.213/1991, art. 112; Lei no 8.906/1994, arts. 22, 23 e 24.

Jurisprudência relevante citada: TRF4, AC no 5009861-67.2015.4.04.7107, Rel. Des. Fed. Taís Schilling Ferraz, j. 07.06.2021.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração opostos pelas partes, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCUS ORIONE

Relator do Acórdão